Tribunal: TJMT
Processo: 1012800-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012800-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (AGRAVANTE), L F D BATISTELLA - EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.645.325/0001-70 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO - CPF: 029.621.401-90 (AGRAVADO), Espólio de LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA CPF: 390.957.700-87 registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA - CPF: 390.957.700-87 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO - CPF: 029.621.401-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDIC
O, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO.
PREJU
DICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
EXECUÇÃO
GARANTIDA POR PENHORA DE IMÓVEL.
MEDIDA MANTIDA EM
AI ANTERIOR.
SUSPENSÃ
O DO PROCESSO EXECUTIVO.
MAN
UTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida, deferiu tutela provisória de urgência para suspender o curso da Execução no 1013515-59.2024.8.11.0003, ajuizada com base em título executivo extrajudicial. A agravante sustenta inadequação da via
eleita e validade do título, afirmando que a tentativa de anulação representa manobra protelatória dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu a execução fundada em termo de confissão de dívida, diante da alegação de vício de consentimento por erro substancial e dolo na formação do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de que o sócio remanescente foi induzido em erro ao assinar o termo de confissão de dívida, com transferência indevida da obrigação à empresa, aponta possível vício de consentimento que compromete a própria exigibilidade do título.

A ação anulatória questiona não apenas a causa subjacente do título, mas sua própria formação, sendo legítima e adequada como via autônoma para discutir a validade do instrumento.

A suspensão da execução, com base no art. 313, V, "a", do CPC, é medida necessária para evitar decisões conflitantes entre ações que guardam
prejudicialidade
direta.

A suspensão da execução não gera prejuízo irreversível à agravante, pois o curso do processo executivo poderá ser retomado caso a ação anulatória seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para suspender execução fundada em título extrajudicial é cabível quando presentes indícios de vício de consentimento na formação do título, notadamente erro substancial ou dolo.

A existência de
prejudicialidade
entre a ação anulatória do título e a ação executiva justifica a suspensão desta última, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012800-89.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a Execução n. 1013515-59.2024.8.11.0003.

A agravante alega inadequação da via eleita, porque os agravados perderam o prazo para embargar.

Aduz que a confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial independente da demonstração da causa subjacente.

Pede
a revogação da liminar que suspendeu a execução de título extrajudicial
, sob o argumento de que a dívida é válida, o título é líquido, certo e exigível, e que a tentativa de anulação configura litigância protelatória.

Efeito suspensivo indeferido
no Id
282355860
.

Contraminuta no Id
287608377
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravante
se insurge contra o
decisum
que

deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a Execução n. 1013515-59.2024.8.11.0003
, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Ressalto,
outrossim
, que há
prejudicialidade
entre a ação declaratória de nulidade e a ação executiva embasada no mesmo título que se pretende anular, já que eventual procedência da primeira acarretará a extinção da segunda, desse modo devendo ser suspenso o processo executivo, a fim de se evitar decisões conflitantes (art.313, V, alínea ‘a’, CPC).

Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de
urgência formulado na exordial
e, via de consequência, determino a suspensão da ‘Ação de Título Extrajudicial’, distribuída e autuada sob o no 1013515-59.2024.8.11.0003, até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), transladando-se cópia desta decisum àquele feito”.
(Id n. 188090769 – autos em primeiro grau)

A questão central do presente recurso consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da
tutela provisória de urgência que suspendeu o a
ndamento da Ação de E
xecução no 1013515-59.2024.8.11.0003, com base na alegação de nulidade do título executivo extrajudicial que a embasa.

O que se verifica dos documentos acostados aos autos é que
a
dívida objeto da confissão foi originalmente contraída por Luiz Fernando
Dalcin

Batistella
(falecido em 01/07/2020) em nome próprio, e não pela empresa
L.F.
D

Batistela
Empreendimentos Ltda.

No entanto, o Espólio afirma que o sócio remanescente, Luiz Fernando Filho, foi induzido em erro ao assinar o Termo de Confissão de Dívida
, elaborado pela exequente, ora agravante
, que inseriu propositalmente cláusula afirmando que a empresa era devedora desde 2018
,
o que contradiz a documentação apresentada do contrato originário
.

Em suas palavras,
“a requerida, propositadamente colocou o nome da empresa L F D
Batistella
na cláusula primeira do Termo de Confissão de Dívida induzindo ao entendimento de que a dívida originária era da mesma”
, sendo que o contrato originário juntado aos autos era compromisso particular de compra e venda de veículo firmado com a pessoa física do falecido.

Argumenta que houve vício de consentimento decorrente de erro substancial e dolo, nos termos dos
arts
. 138 a 171 do Código Civil. A confissão de dívida não pode subsistir por estar eivada de nulidade, e o título executivo extrajudicial formado com base no termo é inexigível.

Sustenta ainda que a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido é do Espólio, não da empresa nem dos herdeiros individualmente
.

Observa-se, portanto, que há indícios de que o título executivo contém vício relevante em sua formação, uma vez que estaria transferindo para a pessoa jurídica uma dívida originariamente contraída pela pessoa física do sócio falecido.

É importante destacar que, no caso em apreço, não se discute apenas a
causa debendi
— isto é, o negócio jurídico subjacente à confissão de dívida —, mas sim a própria validade do instrumento de confissão, em razão de alegado vício de consentimento, o que, em tese, tem o potencial de comprometer a própria força executiva do título.

Assim, em cognição sumária, própria da análise de tutela de urgência, entendo haver elementos que indicam a probabilidade do direito alegado pelos agravados quanto à existência de vício na formação do título executivo.

Ademais, como bem pontuou o
juízo
de primeiro grau, há
prejudicialidade
evidente entre a ação declaratória de nulidade e a ação executiva embasada no mesmo título que se pretende anular, já que eventual procedência da primeira acarretará a extinção da segunda.

Dessa forma
, a suspensão da execução é medida que se impõe para evitar decisões conflitantes,
nos termos do art. 313, V, alínea 'a', do CPC
.

No que se refere ao argumento de preclusão, em decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1002863-55.2025.8.11.0000, que tratava da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 126.201, restou assentado que a discussão acerca da validade do título executivo — baseada na suposta origem pessoal da dívida atribuída a sócio falecido — constitui matéria a ser veiculada por meio de ação autônoma.

No mais, a Execução
a execução encontra-se garantida pela penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 126.201, o que resguarda o direito da agravante na eventualidade de improcedência da ação. Ressalte-se, ainda, que referida penhora foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1002863-55.2025.8.11.0000.

Por outro lado, o prosseguimento da Execução
com

a
realização prematura de constrição definitiva do imóvel pode gerar danos irreparáveis para os litigantes.

Desse modo,
a
suspensão da execução é medida proporcional e adequada, que visa evitar a ocorrência de decisões conflitantes e preservar os direitos dos agravados até que se decida definitivamente sobre a validade do título executivo.

Ademais, caso a ação venha a ser julgada improcedente, nada impede que a execução retome seu curso normal, não havendo, portanto, prejuízo irreversível à parte agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCUSSÃO DO NEGÓCO JURÍDICO EM AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda.

Assim, considerando que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória refletirá diretamente no feito executivo e nos embargos à execução, deve ser reconhecida a
prejudicialidade
externa, a autorizar a suspensão do feito”.
(N.U 1036888-31.2024.8.11.0000, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA -
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – INTERFERÊNCIA NO
TITULO
EXECUTADO –
DESPROVIMENTO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo .

Há
prejudicialidade
externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a respeito de outra (a
prejudicante
). A decisão a ser proferida naquela ação anulatória
, terá
efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a
prejudicialidade
externa.

Recurso
desprovido.
”
(N.U 1028907-82.2023.8.11.0000, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025